Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória antecedente. Parceria público-privada. CENTRAD e GDF/2008. Suspensão da cláusula compromissória.

1. Excepcional superação do princípio da competência-competência, em resguardo da moralidade e do interesse público, considerando os sérios indícios de corrupção na negociação, inclusive no ajuste da referida cláusula, entre empresas de grupo habitué da “Operação Lava [a] Jato” e outro, delatado, com o governo local da época, marcado por acusações de improbidade com repercussões na esfera criminal, tanto que resultaram na prisão e afastamento do então governador.

2. Circunstâncias negociais complexas e aparentemente tenebrosas, que dificilmente seriam alcançadas pelo árbitro, além de indicativas da necessidade de intervenção do Ministério Público.